Tribunal: TJPA
Processo: 0828481-18.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828481-18.2024.8.14.0006

APELANTE: GEOVANNI SILVA DE OLIVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828481-18.2024.8.14.0006

APELANTE:
GEOVANNI SILVA DE OLIVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária, ao fundamento de inexistência de incapacidade atual ou redução permanente da capacidade laborativa, após acidente de trabalho que ocasionou fratura do púbis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a existência de sequela permanente apta a reduzir sua capacidade laborativa habitual, ainda que minimamente, para fins de concessão de auxílio-acidente; (ii) estabelecer se há incapacidade temporária atual que justifique o restabelecimento de benefício por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, exige a demonstração de redução efetiva da capacidade laborativa habitual após a consolidação das lesões, não sendo suficiente a mera ocorrência de acidente ou a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.

4.

A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mesmo em casos de lesão mínima, desde que comprovada a efetiva redução da capacidade laboral, o que não se verifica na ausência de impacto funcional.

5.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado, conclui de forma clara e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa, atestando força muscular, mobilidade e aptidão funcional preservadas.

6.

A prova pericial possui especial relevância em matéria de incapacidade laboral, e suas conclusões prevalecem quando coerentes, completas e não infirmadas por prova técnica idônea em sentido contrário.

7.

A impugnação ao laudo pericial, desacompanhada de elementos técnicos que evidenciem vício, contradição ou omissão, não justifica a realização de nova perícia, inexistindo cerceamento de defesa.

8.

O restabelecimento de benefício por incapacidade temporária exige demonstração de incapacidade atual, não comprovada no caso, diante da conclusão pericial de plena aptidão laboral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete efetiva redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

2.

A inexistência de limitação funcional, atestada por laudo pericial judicial conclusivo, impede o deferimento de benefício previdenciário por incapacidade.

3.

A realização de nova perícia não é devida quando o laudo técnico é suficiente, coerente e não apresenta vícios relevantes.

4.

O restabelecimento de benefício por incapacidade temporária depende da comprovação de incapacidade atual, inexistente quando evidenciada plena aptidão laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJPA, Apelação Cível nº 0804564-55.2022.8.14.0065, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802244-12.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por GEOVANNI SILVA DE OLIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Da leitura da petição inicial (ID 32367853), extrai-se que a parte autora alegou, em síntese, ter sofrido acidente de trabalho em 04/03/2019, quando exercia a função de mecânico, ocasião em que foi prensado por automóvel, fato que lhe teria ocasionado fratura do púbis (CID S32.5). Aduziu que percebeu benefício por incapacidade temporária até 30/09/2019, sustentando, contudo, que, após a cessação administrativa, remanesceram sequelas permanentes aptas a reduzir sua capacidade laborativa habitual, motivo pelo qual postulou a concessão do auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária.

Foi deferido o benefício da gratuidade judiciária, conforme consignado na sentença.

Determinada a realização de prova técnica, foi produzido laudo pericial judicial (IDs 32367864/32367865, referido na sentença como laudo de ID 139242540), do qual consta, em síntese, que o demandante não apresenta lesão ou perturbação funcional apta a implicar redução de sua capacidade para o trabalho, bem como que não há sequelas que imponham maior esforço para o desempenho da atividade habitual, registrando-se, ainda, força muscular mantida, mobilidade preservada e capacidade laborativa preservada, com resposta expressa no sentido de que o autor se encontra sem redução da capacidade laborativa para sua função habitual.

O INSS apresentou contestação (ID 143264126), defendendo a improcedência dos pedidos sob o fundamento de inexistir redução funcional laborativa indenizável, em conformidade com a conclusão pericial.

A parte autora ofertou réplica (ID 146250188) e, posteriormente, apresentou impugnação ao laudo, alegando inconsistências na avaliação pericial e requerendo a substituição do expert (ID 146957364).

Sobreveio sentença (ID 32367883, reproduzida no ID 32367884), que rejeitou a impugnação ao laudo e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que não ficou demonstrada incapacidade temporária atual nem redução permanente da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (ID 32367886), sustentando, em resumo: a) que sofreu acidente com sequelas permanentes; b) que, ainda que mínima, a redução funcional seria suficiente para a concessão do auxílio-acidente; c) que a atividade de técnico em mecânica exige agachamentos, movimentação constante e esforço físico, circunstâncias que evidenciariam repercussão prática da lesão em seu labor; d) que o laudo pericial não refletiria adequadamente sua realidade funcional; e) que seria cabível a reforma da sentença, com procedência do pedido ou, sucessivamente, a realização de nova perícia.

Consoante certidão de ID 32367889, não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ante a ausência de interesse público primário a justificar atuação no feito, conforme parecer de ID 34415203.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente narrado na inicial, a parte autora passou a apresentar sequela definitiva apta a reduzir sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido, de modo a justificar a concessão do auxílio-acidente, ou, alternativamente, se haveria incapacidade temporária atual apta a autorizar o restabelecimento do benefício por incapacidade.

O auxílio-acidente possui disciplina no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, sendo devido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A exigência legal, portanto, não se satisfaz com a mera demonstração de acidente pretérito, tampouco com a simples constatação de sequela anatômica ou de queixas subjetivas. É indispensável a comprovação de que a lesão consolidada repercutiu, concreta e objetivamente, em diminuição da aptidão laborativa para a atividade habitual.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o benefício é devido ainda que a lesão seja mínima, desde que exista efetiva redução da capacidade laborativa. Em outras palavras, o grau da lesão não precisa ser elevado; porém, a redução funcional para o labor habitual precisa estar demonstrada. Sem esse pressuposto, não há falar em concessão do auxílio-acidente.

No caso concreto, a prova produzida em juízo afasta precisamente esse requisito essencial.

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado em área compatível com a patologia discutida, consignou, de forma objetiva, que o autor não apresenta lesão ou perturbação funcional que implique redução da capacidade para o trabalho, que não possui sequelas geradoras de maior dispêndio de esforço para o exercício da atividade habitual, que está sem dificuldades para continuar desempenhando suas funções habituais, com força muscular mantida e mobilidade articular preservada, concluindo, ao final, pela capacidade laborativa preservada e pela inexistência de redução da capacidade laborativa para a função habitual.

Essas conclusões técnicas, além de claras, guardam coerência interna e enfrentam exatamente o ponto juridicamente relevante da controvérsia: a existência, ou não, de repercussão funcional permanente da lesão sobre o trabalho habitualmente exercido. Não se trata, pois, de laudo evasivo, lacônico ou desconectado do objeto litigioso. Ao reverso, a perícia respondeu ao núcleo da demanda, qual seja, a presença de sequela incapacitante ou redutora da capacidade de trabalho.

É certo que o magistrado não está adstrito, de maneira cega, às conclusões do laudo pericial. O sistema processual consagra a persuasão racional, cabendo ao juiz apreciar a prova dos autos e motivar adequadamente sua convicção. Da mesma forma, a prova pericial deve ser valorada em consonância com o conjunto probatório.

Todavia, em matéria de incapacidade ou redução funcional, a perícia judicial ostenta especial relevo, justamente por constituir o meio técnico idôneo para aferição de circunstâncias médico-funcionais que escapam à percepção ordinária do julgador. Os arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil refletem essa lógica de livre apreciação motivada da prova, inclusive da pericial.

Em um caso similar, uma segurada sofreu fratura na mão esquerda e alegou limitação funcional. Contudo, o laudo pericial concluiu pela inexistência de sequela anatômica ou funcional, atestando que a autora estava apta para sua atividade laboral, com força e mobilidade preservadas. Este TJPA negou provimento ao recurso, afirmando que a ausência de demonstração da redução da capacidade laboral, ainda que mínima, impede a concessão do benefício. O tribunal também destacou que a negativa de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando não há vício no laudo original, vejamos:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DANIELA ANDRADE DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laborativa. A autora alegou ter sofrido acidente de trabalho com fratura na mão esquerda, resultando em limitação funcional que comprometeria sua atividade habitual, razão pela qual pleiteou a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora comprovou a existência de sequela permanente decorrente de acidente que tenha gerado redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente; (ii) determinar se a negativa de realização de nova perícia configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e exige, como pressuposto, a demonstração de que as lesões sofridas resultaram em redução da capacidade laborativa habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A prova técnica produzida nos autos, consubstanciada em laudo pericial minucioso e devidamente fundamentado, concluiu de forma clara pela inexistência de qualquer sequela anatômica ou funcional, atestando que a autora está apta para o exercício de sua atividade laboral habitual, com força muscular, mobilidade articular e capacidade laborativa preservadas.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente o Tema 416, exige, ainda que mínima, a comprovação da redução da capacidade laboral para a concessão do benefício. Ausente essa demonstração, não há amparo legal para a concessão do auxílio-acidente.

A impugnação ao laudo pericial não foi acompanhada de elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o resultado da perícia.

A recusa à realização de nova perícia médica foi legítima, não configurando cerceamento de defesa, ante a ausência de vício técnico, contradição ou omissão no laudo original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que acarrete redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado.

A inexistência de limitação funcional ou redução de capacidade laborativa, atestada por perícia judicial conclusiva, inviabiliza o deferimento do benefício.

A negativa de realização de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando ausente vício ou insuficiência no laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 371, 479, 487, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; TJPA, Apelação Cível nº 0801547-45.2023.8.14.0301, Rel. Des. ntity-person">ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0868958-42.2022.8.14.0301, Rel. Des. ntity-person">ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801253-27.2022.8.14.0301, Rel. Des. ntity-person">ntity-person">Ezilda Pastana Mutran, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0859410-27.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 28.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09 de outubro de 2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045645520228140065 30938721, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 3ª Turma de Direito Público).

No feito, não vislumbro elementos robustos aptos a desautorizar a conclusão do expert.

A insurgência recursal, em rigor, baseia-se na afirmação de que a profissão exercida pelo apelante exige esforço físico, agachamentos e movimentação constante, de modo que uma fratura prévia na região pélvica ou do quadril, por si só, implicaria redução laborativa. O argumento, todavia, não basta.

Isso porque o direito ao auxílio-acidente não decorre automaticamente da natureza da lesão, nem da gravidade abstratamente considerada do evento traumático. Também não nasce, por presunção, do simples fato de a profissão exigir esforço corporal. O que a lei exige é a demonstração de que, após a consolidação das lesões, subsistiu sequela com repercussão funcional concreta sobre a atividade habitual. No caso, a prova técnica judicial afastou exatamente essa consequência, ao concluir pela preservação da aptidão laboral.

A apelação insiste na tese de que a existência de sequela anatômica mínima seria bastante para a concessão do benefício. Ocorre que essa leitura é incompleta. O entendimento jurisprudencial segundo o qual o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão não dispensa o requisito central da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; apenas afasta a necessidade de que essa redução seja intensa ou de grau elevado. Vale dizer: lesão mínima pode gerar auxílio-acidente, mas apenas quando efetivamente acarreta redução laboral mínima. Onde inexiste redução funcional, inexiste o próprio suporte fático do benefício.

É exatamente essa a hipótese dos autos. A perícia não reconheceu limitação funcional relevante, não identificou déficit de mobilidade, não constatou perda de força, não registrou maior esforço no exercício da atividade e, ao final, afastou expressamente a redução da capacidade laborativa habitual. Diante disso, não há como se extrair, por mera inferência subjetiva ou por juízo de plausibilidade abstrata, conclusão oposta àquela alcançada pelo expert judicial.

Também não prospera o pleito subsidiário de realização de nova perícia.

A renovação da prova técnica não constitui providência automática decorrente da simples irresignação da parte com o resultado do laudo. Para tanto, seria necessária a demonstração concreta de deficiência técnica relevante, contradição insanável, omissão substancial ou incapacidade do trabalho pericial para esclarecer a controvérsia. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO PERICIADO. CONCLUSÃO MÉDICA PELA CAPACIDADE LABORATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO SINGULAR. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA DESFAVORÁVEL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 489, INCISOS II E III DO CPC E DO ARTIGO 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Não merece reforma o decisum que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. 2. A perícia médica judicial, após análise de laudos e exames médicos e anamnese, concluiu que inexiste a incapacidade laborativa do apelante para suas atividades habituais. Conclusões do perito médico especializado pela possibilidade de exercício de sua atividade habitual laboral. 3. Laudo Pericial e documentos juntados aos autos suficientes para o convencimento do juízo e, inexistindo elementos que possam infirmar a conclusão do
expert
, não merece reforma a sentença de improcedência, sendo ainda desnecessária a análise dos demais aspectos socioeconômicos do autor ante a inexistência de incapacidade laboral. Precedentes TJPA.

4.
Não constatada a incapacidade do apelante não há como serem concedidos os benefícios de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez.

5.
Prevalência da prova técnica produzida em juízo. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante deste Tribunal.

6.
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA 08083159720198140051, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/05/2022)

No caso, a impugnação formulada pela parte autora limitou-se a externar inconformismo com a conclusão desfavorável, sem apontar vício metodológico concreto, sem apresentar parecer técnico contrário e sem indicar inconsistência objetiva apta a comprometer a credibilidade do laudo. Nessas circunstâncias, não há razão jurídica para desconstituir a prova produzida ou determinar sua repetição.

Registre-se, ademais, que a própria sentença examinou a impugnação ao laudo e a rejeitou motivadamente, ressaltando a habilitação do perito, a compatibilidade de sua especialidade com a matéria controvertida e a consistência das conclusões alcançadas. Não se constata, pois, cerceamento de defesa, mas regular valoração de prova técnica suficiente ao deslinde da causa.

No tocante ao pedido sucessivo de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, a improcedência igualmente se impõe. Se a prova pericial judicial atestou quadro ortopédico estável, ausência de incapacidade atual e plena preservação da capacidade laborativa, falta o suporte fático necessário à restauração de benefício por incapacidade. A cessação administrativa, ocorrida em 30/09/2019, não foi infirmada por prova médica judicial contemporânea idônea que demonstrasse persistência de inaptidão laboral temporária.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício por incapacidade laboral (auxílio-doença acidentário, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente), sob fundamento de ausência de incapacidade no momento do requerimento administrativo, com base em laudo pericial judicial. 2. Autor alegou acidente de trabalho e redução da capacidade laborativa, tendo seu pedido administrativo indeferido por inexistência de incapacidade contemporânea ao requerimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões discutidas são: (i) se houve cerceamento de defesa pela alegada insuficiência do laudo pericial quanto à análise dos quesitos referentes ao auxílio-acidente; (ii) se o autor faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade laboral, à conversão em aposentadoria por invalidez ou à concessão de auxílio-acidente, diante da existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo pericial judicial respondeu de modo claro e fundamentado a todos os quesitos, inclusive sobre a natureza das lesões e eventual redução da capacidade laboral, inexistindo cerceamento de defesa. 5. O exame pericial atestou a recuperação da capacidade laborativa do autor, com apenas discreta limitação funcional (3% da mão direita), insuficiente para caracterizar redução relevante da aptidão laboral, afastando o direito aos benefícios pleiteados. 6. Documentação médica particular não demonstrou incapacidade contemporânea ao requerimento administrativo ou à instrução processual, não sendo capaz de infirmar o laudo oficial. 7.
O auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente, nos termos da Lei nº 8.213/91, exigem a contemporaneidade e efetiva redução da capacidade para o trabalho, não verificada no caso concreto.
8.
A jurisprudência consolidada exige redução funcional laborativa significativa para a concessão de auxílio-acidente, não sendo suficiente a simples existência de sequelas sem impacto na atividade habitual
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022441220238140028 28740388, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, embora seja compreensível a irresignação do segurado e a narrativa de desconfortos subjetivos ou de maior dificuldade no cotidiano, o julgamento da lide previdenciária exige aderência aos requisitos legais do benefício postulado e ao acervo probatório efetivamente produzido. No caso em exame, a prova técnica não confirmou redução da capacidade laborativa, e essa constatação é juridicamente decisiva. Ausente esse requisito, não se aperfeiçoa a hipótese normativa do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

Por conseguinte, a sentença recorrida não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026